Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO. FRAUDE. MÁ-FÉ. ÔNUS. EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. CONSTRIÇÃO. EMBARGADO.
1. A condição de terceiro possuidor dispensa a formalização de eventual transferência do bem no caso de alienação.
2. A ausência de registro da transferência de propriedade de veículo no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios.
3. O reconhecimento de fraude à execução exige a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, ônus que incumbe ao embargado, uma vez que a boa-fé é presumida.
4. A parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em embargos de terceiro. Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O embargado responde pelos ônus da sucumbência quando insistir na manutenção da constrição se constatado que o bem objeto da constrição judicial foi alienado em data anterior à propositura da ação principal.
6. Apelação desprovida.